Tribunal: TJDFT
Processo: 0722040-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0722040-96.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE VAZ DA COSTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INTERESSADA: CECÍLIA DULCI MESQUITA A apelante, terceira interessada, interpõe recurso de apelação com a qual pretende seja restituído o veículo Siena Fire, placa JIE 6429/DF, Chassis: 8AP17206LB2149002, Renavam: 234146613, que teve o perdimento decretado em favor da União na sentença que condenou o réu. A apelação deve ser interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau (CPC, art. 1.010 do CPC, que se aplica por analogia, conforme art. 3o do CPP). Não pode ser dirigida ao Tribunal. Ademais, a sentença foi disponibilizada no DJe em 20.2.2020 (quinta-feira) (ID 14789385). Publicado no dia útil seguinte - 21.2.20 (sexta-feira) -, o prazo para recurso – que é de 5 (cinco) dias - teve início, em razão do recesso de Carnaval, no dia 27 seguinte, terminando em 2.3.19 (segunda-feira). Interposta apelação pela terceira interessada em 15.7.20, o fora depois de decorrido o prazo para tanto. Decretado o perdimento do veículo apreendido por sentença penal condenatória e tendo transcorrido o prazo para recurso, a interessada deverá buscar a restituição que pretende por instrumento processual próprio. Não admito o recurso. Intime-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES